Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A alienação fiduciária que grava veículo pertencente ao devedor não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre eles incidentes, pois têm valor econômico.
2. A penhora de direitos aquisitivos tem previsão o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.